Tribunal: STF
Processo: ADI 2059
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º, INCISO VII,
DA LEI N. 12.216, DE 15 DE JULHO DE 1.998, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI
 ATRIBUÍDA PELA LEI N. 12.604, DE 2 DE JULHO DE 1.999, AMBAS DO
ESTADO DO PARANÁ. EMOLUMENTOS. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DESTINAÇÃO
 DE RECURSOS A FUNDO ESPECIAL CRIADO PARA PROMOVER REEQUIPAMENTO DO
PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 167, INCISO V, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA.
1.      Preceito contido em lei
paranaense, que destina 0,2% [zero vírgula dois por cento] sobre o
valor do título do imóvel ou da obrigação, nos atos praticados pelos
 cartórios de protestos e títulos, registros de imóveis, títulos e
documentos e tabelionatos, ao Fundo de Reequipamento do Poder
Judiciário --- FUNREJUS não ofende o art. 167, inciso V, da
Constituição do Brasil. Precedentes.
2.      A norma constitucional
veda a vinculação da receita dos impostos, inexistindo, na
Constituição, preceito análogo pertinente às taxas.
Pedido julgado
 improcedente.